Tribunal: TCU
Processo: 031.853/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de Reexame interpostos pelas Senhoras Francinete Souza de Freitas, Valdira Gomes Mota e Silvia de Almeida e Souza, contra o Acórdão 9.270/2020TCU2a Câmara, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que considerou ilegais os atos de concessão das pensões instituídas por Jovaldo Lima de Freitas, José Almir da Silva Araujo, João Alberto Otaran Mota e Silvio de Souza Filho, recusando os respectivos registros

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de pensão militar submetidos à apreciação deste Tribunal pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica, em que se apreciam pedidos de reexame interpostos por Francinete Souza de Freitas, beneficiária de pensão militar instituída por Jovaldo Lima de Freitas, por Valdira Gomes Mota, beneficiária de João Alberto Otaran Mota, e por Silvia de Almeida e Souza, beneficiária de Silvio de Souza Filho, contra o Acórdão 9270/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e do art. 286, c/c o art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito: 9.1.1 dar provimento ao recurso interposto pela Sra. Francinete Souza de Freitas para: a) tornar sem efeito os itens 9.1, 9.3 e 9.4.2 do Acórdão 9270/2020-TCU-Segunda Câmara apenas em relação ao instituidor Jovaldo Lima de Freitas e à interessada Francinete Souza de Freitas; b) considerar legal a concessão de pensão militar à Sra. Francinete Souza de Freitas e conceder o registro ao respectivo ato (peça 6); 9.2 negar provimento aos recursos interpostos pelas Sras. Valdira Gomes Mota e Silvia de Almeida e Souza; e 9.3. dar ciência do presente Acórdão às recorrentes e à unidade jurisdicionada.